Tribunal: STF
Processo: HC 229855
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEDUCANDO OUVIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA: DESNECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 821.866/SP.  



    2. Consta dos autos que o Juízo da execução determinou a sustação cautelar do regime semiaberto concedido ao paciente, ante a notícia do cometimento de falta grave (apreensão de fone de ouvido e desrespeito aos agentes penitenciários — e-doc. 5, p. 3). Finalizado o procedimento administrativo disciplinar, o Juízo homologou a infração e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a alteração da data-base para a obtenção de benefícios na execução (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a nulidade da decisão pela qual reconhecida a falta grave, por ausência de oitiva do paciente em juízo, conforme determina o art. 118, § 2º, da LEP. Alega não haver prova suficiente de que o paciente desrespeitou os agentes penitenciários.



    6. Pretende, em âmbito liminar, o retorno ao regime semiaberto e, no mérito, a confirmação dessa providência, com a anulação da decisão pela qual reconhecida a falta grave. Alternativamente, busca a absolvição do paciente ou, caso assim não se entenda, a caracterização da infração como de natureza média. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A questão relativa à falta de oitiva judicial do paciente não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ frisou que a matéria não fora analisada na Corte de origem, o que impedia o exame, sob pena de supressão de instância. Ainda destacou inexistir interesse processual quanto a esse ponto, uma vez que o Juízo de origem não aplicara a regressão definitiva. A atuação originária do STF, assim, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. De todo modo, não há ilegalidade a ser reconhecida. Esta Suprema Corte tem adotado orientação segundo a qual a oitiva do reeducando no curso do processo administrativo, na presença do próprio advogado, como aconteceu no caso dos autos (e-doc. 5, p. 59), torna dispensável a repetição do ato em juízo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 211.967-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos acrescidos).  



    9. Quanto à alegação de fragilidade da prova, o Juízo, reportando-se às provas produzidas em sede administrativa, observado o contraditório, concluiu que ficara caracterizada a infração disciplinar (e-doc. 7).



    10. Na mesma linha pronunciou-se o Tribunal de Justiça:



    “Interrogado, o sentenciado negou o imputado, aduzindo que o fone não lhe pertencia e que, no dia, não foi revistado, apesar de tal procedimento ser rotineiro. Também negou ter ofendido funcionário do estabelecimento prisional. 



    Nada obstante, Jose Geraldo do Nascimento Soares e Luciano Jose Pimenta, servidores da unidade prisional, confirmaram a prática da infração disciplinar pelo sentenciado, da forma acima descrita, esclarecendo que, durante revista, foi encontrado dentre os pertences pessoais dele um acessório de telefonia celular (fone de ouvido) e que, ao ser questionado sobre o objeto, ele se dirigiu ao corpo funcional de forma desrespeitosa. 



    A propósito, na ausência de fundadas razões, não cabe negar credibilidade aos depoimentos dos servidores do sistema prisional, cujas palavras gozam, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, mostrando-se despicienda, pois, a vinda de eventuais imagens de câmeras da unidade prisional.



(...)



    Não se há falar, destarte, em insuficiência probatória, posto que os agentes penitenciários confirmaram a prática da falta pelo agravante, cumprindo ressaltar que a demonstração de qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade é ônus de quem alega, exigindo comprovação inequívoca, o que inocorre nestes autos. 



    Também não se pode dizer, no caso, que houve aplicação de sanção coletiva, haja vista que o reeducando foi identificado pessoalmente pelos servidores do sistema prisional e teve a sua conduta individualizada, qual seja, tinha entre seus pertences pessoais fone de ouvido e desrespeitou o corpo funcional da unidade.” (e-doc. 8, p. 5-6; grifos nossos)



    11. Ainda sobre esse ponto, constou do ato apontado como coator:



    “Quanto à alegação de fragilidade das provas para a infração de desobediência e desrespeito, conforme explicado, na própria comunicação do evento, as palavras do apenado soaram claramente um tom de deboche e ficaram expressas no referido documento (e-STJ, fl. 71): é isso mesmo senhor, caiu o baguio, e vê o que vocês podem fazer isso não dá nada, tenho mais de 60 anos de cadeia e não tô nem ligando para essa merda de cadeia. 



    Somente o comunicante e policial, o Sr. José Geraldo do Nascimento, bem como seu auxiliar e policial, o Sr. Luciano José Pimenta, estavam presentes no procedimento de revista, e portanto, apenas eles ouviram o detento. Diferentemente deles, outras testemunhas diversas ao quadro de funcionários da unidade prisional de Potim II não poderiam versar sobre o fato, porque não viram nem ouviram nada. As declarações dos referidos agentes não são tendenciosas, porque não há provas de que eles queriam prejudicar o executado. A função do policial é justamente de fiscalizar o seu comportamento.” (disponível para consulta no site do STJ; grifos nossos).



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser reparada. A superação do entendimento das instâncias anteriores quanto à configuração da falta grave reclamaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. 



    13. Para a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável o reexame do acervo fático-probatório com vistas a absolver o paciente de infração disciplinar grave ou abrandar a natureza desta. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator